Tribunal: TJMT
Processo: 1020426-38.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020426-38.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S): ELLEN JUHAS JORGE
AGRAVADO(AS): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Ellen Juhas Jorge, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã-MT, que recebeu a inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa c/c Ressarcimento de Erário e Pedido de Indisponibilidade de Bens n. 1000096-81.2019.8.11.0088, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em virtude suposta irregularidade na contratação para a prestação de serviços de reparo na ponte de madeira sobre o Rio Aripuanã.
A Recorrente postula, inicialmente, a gratuidade da justiça, argumentando não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento.
Sustenta que a petição inicial da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa deve ser rejeitada, haja vista a inexistência de justa causa para o seu recebimento, ao fundamento de que, na hipótese, ausentes indícios de sua culpa ou dolo.
Assevera que o Superior Tribunal de Justiça entende ser impossível o recebimento da inicial ajuizada contra parecerista, se não apontar indícios de que tenha redigido com erro grosseiro ou má-fé.
Defende que parecer jurídico, emitido por Procurador, não é ato administrativo, juntando entendimento doutrinário e jurisprudencial.
Aduz que o Juízo a quo, ao receber a inicial, silenciou sobre os temas e argumentações oferecidas em sua defesa preliminar e que todas as exigências do artigo 38, da Lei n. 8.666/1993 foram analisadas no seu parecer, bem assim que o objeto de referência era serviço de manutenção e reparo e não obra, como defendido na inicial.
Por essas razões, arguindo a presença dos requisitos necessários a tal fim, pugna pela concessão de efeito suspensivo, para sobrestar a decisão que recebeu a inicial da ACP, que, no mérito, pretende ver cassada.
O efeito suspensivo pleiteado foi indeferido (id. 60033483, págs. 01/05).
O Recorrido apresentou a contraminuta ao Recurso, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 65901959, págs. 01/10).
A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opinou pelo desprovimento do Recurso (id. 72661469, págs. 02/07).
Passo à apreciação do pedido de gratuidade da justiça, formulado pela Agravante.
Da Gratuidade da Justiça
A Recorrente postula a concessão da gratuidade da justiça, alegando que, embora seja servidora efetiva do Município de Aripuanã, é hipossuficiente nos termos da lei, não possuindo capacidade financeira de arcar com o pagamento das despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento.
O atual Código de Processo Civil, em seu artigo 98, estabelece que a pessoa com insuficiência de recursos para pagar custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade, não sendo necessário que seja pobre ou necessitada. Basta, tão somente, que não disponha de recursos suficientes para arcar com as despesas judiciais.
Observo, ainda, o previsto no parágrafo 3o do artigo 99, em que se deve presumir como verdadeira a alegação de insuficiência, deduzida, exclusivamente, por pessoa natural. Imperioso destacar, também, que a assistência da parte recorrente por advogado particular não impede a concessão de Gratuidade da Justiça (§4o art. 99).
O mencionado artigo 99 do CPC assim dispõe:
Artigo 99 - O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
§ 2o - O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o - Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
§ 4o - A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
No caso vertente, entendo que o pedido NÃO deve ser concedido, já que a Agravante alega a insuficiência de recursos, mas, constato que, no mês de fevereiro de 2021 (http://24.152.29.40:81/Cidadao/ConsultaServidores.aspx), o seu subsídio totalizou R$ 5.946,84 (cinco mil, novecentos e quarenta e seis reais e oitenta e quatro centavos).
Dessa forma, em vista de a Recorrente ser solteira e inexistir outros elementos comprovando que o seu sustento seria prejudicado pelo pagamento do preparo recursal e de eventuais custas processuais, tenho que o pedido de gratuidade da justiça não deve ser concedido.
Por tais considerações, NÃO CONCEDO o pedido de Gratuidade da Justiça, pleiteado pela Agravante.
Intime-se a Recorrente, para, no prazo de 05 (cinco) dias efetivar o pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do Recurso.
A seguir, façam-me conclusos os autos, para julgamento.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá/MT, 02 de março de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.